Tribunal: STF
Processo: ARE 1210572
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS  E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.